Tribunal: TJDFT
Processo: 0739317-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. AUTOMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS CÔNJUGES. DESPESAS COM O VEÍCULO APÓS A SEPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.658 do CC, “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (...)”, devendo-se observar, como marco para a aferição do patrimônio a ser partilhado, a data da separação de fato entre os cônjuges.

2. Em se tratando de automóvel que se encontra alienado fiduciariamente, o bem não pertence ao casal, de modo que a partilha deve recair sobre os valores adimplidos pelas partes na constância do casamento.

3. Se, após a separação de fato, o automóvel permaneceu em posse exclusiva de um dos cônjuges, as despesas relacionadas ao uso do veículo devem ser suportadas por quem deteve a posse do bem e dele usufruiu.

4. Apelação conhecida e desprovida.